Tribunal: TJBA
Processo: 8062114-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062114-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA GIFFONI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO UNILATERAL DE VALORES VINCULADOS A DECISÃO LIMINAR AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DESTINO ESPECÍFICO DETERMINADO JUDICIALMENTE. UTILIZAÇÃO PARA FINS DIVERSOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Holiste Psiquiatria Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente do Trabalho da Comarca de Simões Filho, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. nº 8002037-11.2019.8.05.0250), movida por Margarida Bispo dos Santos da Conceição em favor de sua filha absolutamente incapaz, Milena Bispo Lima, em face da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios. A decisão agravada determinou a devolução, pela agravante, de valores recebidos por força de liminar concedida para custeio de internação da referida paciente, não realizada, tendo sido as quantias utilizadas pela clínica para amortização de despesas de outra segurada, sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a compensação unilateral realizada pela agravante de valores judicialmente repassados com destino específico, mas não utilizados para tal fim; (ii) estabelecer se a decisão de primeira instância, proferida após a extinção do feito principal, padece de nulidade por ofensa aos limites subjetivos e objetivos da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação judicial de valores recebidos com base em decisão liminar exige autorização expressa do juízo competente, não se operando de forma automática ou unilateral, mesmo diante da existência de crédito líquido e vencido.

O repasse à agravante teve como causa específica o custeio da internação hospitalar de Milena Bispo Lima, não se admitindo sua destinação a fato jurídico diverso, tampouco a segurada distinta, ainda que perante a mesma operadora de saúde.

A compensação espontânea, realizada sem provocação e apreciação judicial, viola o devido processo legal, os princípios do contraditório e da legalidade (CF, art. 5º, II e LIV).

A declaração de procedência da ação de cobrança (proc. nº 8024892-81.2021.8.05.0001) movida pela agravante contra a Postal Saúde, por débito referente à outra segurada, não autoriza compensação cruzada em feito diverso, sem identidade de causa de pedir, partes ou objeto.

A suposta aceitação da compensação pela Postal Saúde em ação autônoma não vincula o juízo originário nem sana a ausência de requerimento nos autos principais.

Não há nulidade na decisão agravada, pois esta cuida de matéria relativa ao cumprimento de obrigação derivada de tutela de urgência anteriormente deferida, não havendo exaurimento da jurisdição, tampouco extrapolação dos limites subjetivos da demanda, uma vez que a agravante fora beneficiária da decisão judicial originária.

Julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravante, em razão da perda superveniente de seu objeto diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062114-81.2024.8.05.0000 oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante – HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA e como Agravada –POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao presente recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2